Tribunal: STF
Processo: ARE 1490698
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. ÍNDICE DE JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. TEMA 810/RG. TESE. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RE 1.317.982. TEMA 1.170/RG. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no Tema 1.170/RG.



    2. A parte agravante sustenta a impossibilidade de alteração, relativamente ao índice de juros de mora fixados, de título executivo transitado em julgado surgido ante a condenação da Fazenda Pública decorrente de relação jurídica não tributária na vigência da Lei n. 11.960/2009.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é possível alterar título judicial transitado em julgado, no tocante ao índice de juros moratórios estabelecido, ante o descompasso com a orientação externada no Tema 810/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), o STF reafirmou o entendimento de que a alteração dos índices alusivos aos juros de mora previstos em título transitado em julgado não implica ofensa à coisa julgada.



    5. Ao apreciar o RE 870.947 (Tema 810/RG), o Tribunal assentou adequada, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.